Tribunal: STF
Processo: Rcl 64030
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife (SIMPERE), contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5º Região, nos autos dos Processo 0006119-05.2015.4.05.8300. 



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 573.232/SC (tema 82/STF) e do RE 612.043/PR (tema 499/STF), sob a sistemática da repercussão geral.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “A Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE), agindo em representação das edilidades, ajuizou uma ação ordinária coletiva, visando condenar a União ao pagamento de valores referentes à ausência de repasses ao FUNDEF. 



    A propositura da demanda foi devidamente autorizada em Assembleia Geral Extraordinária (Doc. 03), de tal sorte que a ação foi ajuizada sob o número 0000001- 28.2006.4.05.8300. 



    A associação restou vencedora, de modo que a União condenada a realizar o pagamento dos valores aos municípios representados pela AMUPE.



     (...)



    Ocorre que a União ajuizou embargos à execução (Proc. 0006119- 05.2015.4.05.8300), visando-se eximir-se de cumprir sua obrigação. Em sua defesa, o ente alegava excesso de execução, porém teve seu pleito rechaçado em primeiro grau. 



    Todavia, ao apelar (Doc. 04) da sentença, a embargante arguiu que o município era ilegítimo para a execução do título, ante uma suposta ‘ausência de autorização expressa de forma válida (art. 5º, XXI, CF c/c art. 75, III, do CPC)’. 



    Em suma, a União argumentou que a edilidade não poderia se beneficiar do título, vez que inexistiria autorização individual do prefeito municipal para a propositura da demanda.



    (...)



    No âmbito da 2ª Turma do TRF 5ª Região, houve um primeiro acórdão (Doc. 05), que, após, restou anulado por um segundo julgamento (Doc. 06), em razão da ausência de intimação de uma das partes para a sessão de deliberação. 



    Todavia, quando foi realizado um novo julgamento das apelações, surpreendentemente, o Órgão acolheu a tese da União. Os julgadores, a despeito de indicarem de maneira inequívoca a condição de filiado do município de Recife, bem como a existência de uma AGE autorizado a propositura da demanda, acolheram a tese de ilegitimidade. Veja-se:



    (...)



    A despeito de concluir pela presença dos requisitos, os julgadores decidiram pela ilegitimidade do município. Há uma franca oposição ao decidido por essa Corte ao apreciar os Temas 82 e 499 de Repercussão Geral. 



    Apesar da oposição de embargos de declaração pelo município, o TRF5 não alterou sua compreensão, rejeitando, assim, os aclaratórios (Doc. 08). Houve ainda um quinto acórdão (Doc. 09), que ficou adstrito à questão da fixação dos honorários de sucumbência. (Doc. 07):”. (eDOC 1, pp. 2-3 - ID: fc5a3f8b)



    O reclamante defende que “é totalmente indiferente o debate se o prefeito teria concedido, ou não, uma autorização individual. A deliberação assemblear se dá a partir da maioria e supre o requisito “autorização” para representação processual. Exigir de maneira diversa – como faz o Tribunal reclamado – seria criar uma indistinção entre autorização individual e autorização assemblear, tornando inútil a diferenciação feita por esta Corte”. (eDOC 1, p. 9)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, seja julgada procedente a reclamação



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com o julgamento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na repercussão geral; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 573.232/SC (Tema 82) e do RE 612.043/PR (Tema 499), paradigmas da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    Cumpre registrar que para a configuração do esgotamento das instâncias ordinárias exigida para a propositura da reclamação é necessário que, além de o recurso extraordinário ter o seguimento negado com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC), também tenha sido interposto e julgado o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.



    No ponto, registre-se que a autoridade reclamada afirmou em suas informações que os autos encontram-se conclusos em seu gabinete (eDOC 19, p.2), de modo que não restou comprova sequer a interposição do recurso extraordinário, a fim de se viabilizar o alcance da discussão nesta Corte.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”(Rcl 61.661 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020; grifo nosso)



    Por fim, saliento que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente